Tribunal: TCU
Processo: 017.508/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11779/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 017.508/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Celina Dutra da Silva (XXX.759.390-XX); Ednazare Manfredini Possebon (XXX.111.080-XX); Sandra Maffioletti Kohlrausch (XXX.534.710-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que proceda ao destaque dos atos de pensão militar em que figuram como instituidores os Srs. Dilermando Rodrigues D'Avila (XXX.258.778-XX) e Jairo de Abreu Severo (XXX.787.800-XX), a fim de que seja realizada diligência junto ao órgão jurisdicionado no sentido de que sejam anexados aos respectivos atos de concessão de pensão toda a documentação comprobatória da reforma dos ex-militares, notadamente a que justifica a concessão de graduação/posto diverso do ocupado na ativa.